Tribunal: TJPA
Processo: 0818810-86.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818810-86.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: LUIS FELIPE KNAIP DO AMARAL

AGRAVADO: CERPA CERVEJARIA PARAENSE SA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. BLOQUEIO DE VALORES VIA SISBAJUD. ACESSO A PETIÇÕES SIGILOSAS. CONCILIAÇÃO ENTRE EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO E GARANTIAS PROCESSUAIS. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida nos autos de execução fiscal ajuizada em face da empresa CERPA Cervejaria Paraense S.A., visando à cobrança de crédito tributário no valor de R$ 2.533.826,74. A decisão impugnada deferiu o acesso da executada às petições inicialmente protocoladas sob segredo de justiça, mas indeferiu os pedidos de bloqueio de valores via SISBAJUD com "ciência prévia", inclusive na modalidade "teimosinha". O agravante sustenta violação ao art. 854 do CPC, ao argumento de que tal ciência prévia compromete a eficácia da constrição eletrônica, e pleiteia a determinação imediata da penhora com manutenção de sigilo até a conclusão das diligências. A decisão agravada foi mantida.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a concessão de acesso da executada às petições sigilosas viola o contraditório diferido previsto no art. 854 do CPC; (ii) estabelecer se é juridicamente possível impor, diretamente em sede recursal, a realização de bloqueio de valores via SISBAJUD, com sigilo até a efetivação da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de acesso às petições sigilosas não configura ciência prévia do ato constritivo, pois não havia, no momento da decisão agravada, qualquer penhora deferida ou consumada. O contraditório diferido aplica-se exclusivamente ao momento da constrição e não autoriza, de forma ampla, o sigilo prévio e irrestrito sobre requerimentos apresentados no processo.

A decisão agravada apenas viabiliza o acesso da parte executada ao conteúdo das petições e determina que, após a intimação das partes, o juízo analise oportunamente os pedidos de penhora, o que não compromete a efetividade da execução nem representa risco concreto ao êxito da medida constritiva.

A pretensão de imposição direta de medida constritiva pela instância recursal incorre em supressão de instância, já que o juízo de origem não apreciou ainda os pedidos formulados. A atuação do tribunal, nessa hipótese, comprometeria o devido processo legal e o princípio do juiz natural.

A alegação de risco de dilapidação patrimonial não se sustenta sem elementos objetivos concretos, sendo insuficiente para justificar o uso indiscriminado do sigilo procedimental ou para afastar a necessária deliberação do juízo de primeiro grau.

A execução fiscal deve observar o equilíbrio entre efetividade e garantias fundamentais, não sendo o contraditório diferido um mecanismo absoluto e ilimitado, mas sujeito a compatibilização com os princípios da ampla defesa, publicidade e paridade de armas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O contraditório diferido previsto no art. 854 do CPC não autoriza a supressão do contraditório sobre os requerimentos formulados pela parte exequente antes da decretação de medida constritiva.

É legítima a decisão que assegura o acesso da parte executada às petições sigilosas quando ainda não decretada a penhora, em respeito ao devido processo legal.

A imposição direta de bloqueio de valores via SISBAJUD pelo tribunal, sem deliberação prévia do juízo de origem, configura supressão de instância e ofende o princípio do juiz natural.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 9º, 10, 805, 854 e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: Não há precedentes específicos expressamente citados no acórdão.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo Estado do Pará contra a decisão interlocutória proferida no âmbito de execução fiscal ajuizada pelo ente estadual em face da CERPA Cervejaria Paraense S.A., com o objetivo de cobrar dívida tributária no valor original de R$ 2.533.826,74.

A decisão recorrida deferiu pedido do executado para que fosse concedido acesso aos advogados da CERPA às peças processuais inicialmente protocoladas sob segredo de justiça, negando, contudo, os requerimentos de penhora online formulados pelo Estado por meio do sistema SISBAJUD.

A agravante interpôs o presente agravo de instrumento aduzindo que a decisão do juízo a quo ao permitir a ciência prévia do executado dos pedidos de penhora online viola o contraditório diferido, estabelecido pelo artigo 854 do Código de Processo Civil (CPC).

Sustenta que o artigo mencionado prevê expressamente que a penhora de dinheiro em depósito ou aplicação financeira se dá sem a notificação prévia ao devedor, com vistas a garantir a eficácia da medida constritiva.

O agravante assevera que a decisão viola o princípio da efetividade da execução fiscal, destacando que a penhora online, inclusive pela modalidade "teimosinha" — repetição automática de ordens de bloqueio pelo SISBAJUD — é medida legítima e indispensável para assegurar a satisfação do crédito tributário, conforme regulamentação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em abril de 2024.

Argumenta ainda que a falta de análise dos pedidos de penhora gera desequilíbrio processual, beneficiando a parte executada e comprometendo a preservação do crédito público, com potencial impacto em políticas públicas e na ordem econômica estadual. Enfatiza, que a decisão impugnada infringe os princípios da celeridade e da razoável duração do processo, prejudicando o direito do Estado a uma execução eficaz.

Ao final, pleiteia:

“a) que este recurso seja conhecido, uma vez que preenchidos os pressupostos recursais; e

b) na forma do artigo 932, inciso II e V, cumulado com artigos 300 e 311, inciso II, do CPC e art. 133, XII, do RITJE/PA, evidenciado o erro de direito, o provimento monocrático do presente Agravo, com a reforma da decisão impugnada e a determinação para o Juízo de Origem para que SEM OITIVA PRÉVIA DA PARTE ADVERSA, na forma do artigo 854, do CPC, faça diligência ao sistema SISBAJUD – modalidade teimosinha pelo prazo de 60 dias – para bloqueio de valores delimitados no ID 130655052, de forma sigilosa e, após findar da ordem de buscas, que levante o segredo processual e disponibilize vista às partes do espelho de resultado.

c) Caso não se entenda pelo provimento monocrático pede, com mesmo fundamento de fundo do Instrumental, a sustação liminar da decisão impugnada, por erro de direito e cumulativamente a determinação para o Juízo de Origem para que, SEM OITIVA PRÉVIA DA PARTE ADVERSA, na forma do artigo 854, do CPC, faça diligência ao sistema SISBAJUD – modalidade teimosinha pelo prazo de 60 dias - para bloqueio de valores delimitados no ID 130655052, de forma sigilosa e, após findar da ordem de buscas, que levante o segredo processual e disponibilize vista às partes do espelho de resultado, tornando tal medida definitiva no findar da lide quando do julgamento pelo Colegiado.

O Estado do Pará pede que a ordem seja perpetrada com urgência e prioritariamente na ordem cronológica de conclusão e em sigilo para preservar o êxito da medida até o aperfeiçoamento da ordem, bem como seja determinado ao Juízo de primeiro grau que atribua igualmente sigilo, e após resposta do SISBAJUD no primeiro grau, o segredo seja levantado para manifestação das partes quanto ao resultado da constrição.”

Os autos foram distribuídos à minha relatoria, momento em que proferi decisão interlocutória indeferindo o pedido de antecipação da tutela recursal – Id. 23151989.

A parte agravada peticionou nos autos pugnando que fosse assegurado o acesso integral aos autos do agravo de instrumento interposto pelo Estado do Pará, que estava tramitando em segredo de justiça. A agravada sustentou que o acesso integral constitui condição indispensável ao pleno exercício de seu direito de defesa, à observância do contraditório e à paridade de armas, conforme garantias previstas nos artigos 5º, inciso LV, da Constituição Federal, e nos artigos 8º e 9º do Código de Processo Civil.

Logo em seguida proferi decisão interlocutória deferindo o pedido formulado pela agravada, CERPA – Cervejaria Paraense S/A, para que lhe seja concedido acesso integral aos autos do agravo de instrumento nº 0818810-86.2024.8.14.0000.

Determinei ainda, que o prazo para apresentação das contrarrazões fosse renovado, passando a contar da disponibilização efetiva dos autos pela Secretaria deste Tribunal, em respeito às garantias constitucionais da ampla defesa e do contraditório – Id. 23343608.

O Estado do Pará interpôs Recurso de Agravo Interno – Id. 23343608.

A empresa CERPA Cervejaria Paraense S.A apresentou
contrarrazões
ao recurso de agravo de instrumento alegando que o juízo de origem corretamente garantiu seu direito de acesso aos autos sigilosos, fundamentando a decisão nos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa e paridade de armas.

A Cervejaria relata que:

A execução fiscal foi ajuizada em 18/05/2023, para cobrança de R$ 2.533.826,74, com base em CDA datada de 15/03/2023;

Após sua citação, requereu o apensamento ao processo nº 0049460-71.2014.8.14.0301, com base na menor onerosidade e na penhora já existente sobre faturamento naquele feito;

O Estado do Pará protocolou petição sob sigilo, o que motivou o pedido da agravada para ter acesso às peças, com fundamento no art. 5º, LV da Constituição Federal e no art. 189 do CPC;

A decisão agravada, proferida em 07/11/2024, deferiu o acesso às petições sigilosas, sendo tal decisão impugnada pelo Agravo de Instrumento.

A parte agravada argumenta que:

A decisão não impede a penhora via SISBAJUD, apenas assegura o direito da executada de conhecer os termos das petições que impactam diretamente sua esfera jurídica;

O contraditório diferido, admitido no art. 854 do CPC, não é absoluto e deve ser compatibilizado com o direito à ampla defesa (art. 9º e 10 do CPC);

A manutenção do sigilo absoluto sem justificativa compromete o equilíbrio processual e viola o princípio da paridade de armas;

O risco de dilapidação patrimonial alegado pelo Estado é meramente hipotético, sem elementos concretos;

A CERPA demonstrou boa-fé ao propor soluções que conciliam a satisfação do crédito com a preservação da atividade econômica, como o aproveitamento da penhora existente;

O STJ já firmou jurisprudência no sentido de que medidas constritivas devem respeitar a proporcionalidade, a efetividade e o princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC);

O percentual de 10% de penhora sobre o faturamento já vigente em outro processo é expressivo, e qualquer acréscimo pode comprometer a continuidade da empresa, especialmente considerando sua atual situação de déficit e os compromissos com a transação tributária federal.

Por fim, requer que sejam conhecidas e autuadas as contrarrazões, e seja negado provimento ao agravo de instrumento, mantendo-se a decisão agravada em sua integralidade.

A empresa Cerpa Cervejaria Paraense S.A. apresentou contrarrazões ao recurso de agravo interno – Id. 24682199.

A Procuradoria de Justiça deixou de apresentar manifestação acerca do mérito recursal – id. 25895943.

É o relatório.

VOTO

VOTO

I – Juízo de Admissibilidade.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal e estando a matéria tratada inserida no rol das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC,
conheço
do presente recurso de Agravo de Instrumento.

Julgo prejudicado o recurso de agravo interno (Id. 23343608), em razão do julgamento do presente recurso de agravo de instrumento.

II – Mérito

Examinando os presentes autos, constato que o recurso devolve a este Colegiado controvérsia estritamente delimitada: saber se a decisão que assegura à executada o acesso às petições protocolizadas sob sigilo e que determina a intimação das partes antes da apreciação do requerimento de penhora viola o art. 854 do CPC e o regime do contraditório diferido típico das constrições eletrônicas, bem como se é juridicamente possível, nesta sede, impor desde logo a realização de bloqueio via SISBAJUD, com manutenção de sigilo até a sua efetivação. A resposta, à luz do conteúdo objetivo da decisão agravada e do estado do processo, conduz ao desprovimento do agravo.

A tese recursal, tal como posta, contém duas premissas que não se sustentam quando confrontadas com o conteúdo objetivo do ato recorrido e com o sistema de garantias do processo civil contemporâneo.

A
primeira premissa
é a de que permitir acesso às petições protocolizadas sob sigilo equivaleria a impor “ciência prévia” do ato constritivo, em ofensa ao art. 854 do CPC.

Nota-se que a decisão agravada não decreta penhora nem indisponibilidade; não há ato de constrição consumado cujo êxito dependa de sigilo operacional, nem se identifica comando de divulgação antecipada de bloqueio já determinado. O que existe é providência de disponibilização de peças já juntadas aos autos e, depois, determinação de intimação das partes, para que o magistrado analise, em seguida, o pedido de penhora.

Dito de forma direta: o art. 854 disciplina a realização do bloqueio sem ciência prévia do executado quanto ao ato de indisponibilidade; não autoriza, como regra geral, a supressão do contraditório sobre o que se peticiona, nem legitima que uma parte permaneça, indefinidamente, sem acesso ao conteúdo dos requerimentos formulados contra si no mesmo processo, sobretudo quando inexistente decisão deferitória de constrição a resguardar.

A compatibilização entre efetividade executiva e contraditório não se faz por opacidade estrutural do procedimento, mas por contraditório diferido apenas quanto ao ato que exige surpresa para funcionar, isto é, o bloqueio em si, e não pela transformação do processo em espaço de comunicação unilateral do exequente.

A
segunda premissa
é a de que o Tribunal deve, desde logo, determinar a realização de constrição via SISBAJUD, inclusive em modalidade repetitiva (“teimosinha”) e com sigilo até o exaurimento do período postulado. Essa pretensão, porém, esbarra no desenho recursal e na própria decisão agravada: o juízo de origem determinou a intimação e o retorno concluso para análise do pedido de penhora, de modo que a providência constritiva ainda se encontra pendente de apreciação no primeiro grau.

A intervenção direta do Tribunal para impor, originariamente, a medida executiva, sem que o magistrado natural a tenha examinado, tende a produzir supressão de instância, deslocando o centro decisório do processo sem a necessária deliberação antecedente e sem o contraditório adequado sobre pressupostos, extensão, proporcionalidade e adequação do meio executório, aspectos que demandam apreciação contextual pelo juízo da execução.

Não se ignora o argumento do agravante no sentido de que já teria formulado reiterados pedidos de SISBAJUD e de que a execução deve se realizar no interesse do credor, inclusive com uso das ferramentas tecnológicas disponíveis. Todavia, tais considerações, embora relevantes na condução do feito, não autorizam infirmar o comando específico recorrido, que se limita a assegurar acesso às peças e organizar a marcha para posterior apreciação do requerimento constritivo. O que se examina no agravo é se esse comando é ilegal ou abusivo; e ele não o é.

Também não se acolhe a invocação de risco de esvaziamento patrimonial como justificativa para manutenção ampla do sigilo. Explico.:

A alegação, no caso, não vem lastreada em elemento concreto de iminência de dilapidação, e, ademais, já foi ponderada, em sede de tutela recursal, com conclusão desfavorável ao agravante, justamente por ausência de indicativos objetivos. A execução fiscal dispõe de instrumentos eficazes para a tutela do crédito, mas a excepcionalidade do contraditório diferido e do sigilo operacional não se presume; exige justificação calibrada ao caso, sob pena de se converter em regra de desigualdade processual.

Por fim, registro que, no curso da execução, foi proferida nova decisão interlocutória no processo originário (Id. 163173024) determinando providências ao exequente quanto à demonstração de legalidade e conformidade dos índices de atualização e juros aplicados ao crédito e outras medidas de regular prosseguimento. Embora tal pronunciamento não seja o objeto deste agravo, ele evidencia que o processo executivo segue em desenvolvimento e sob direção judicial ativa, reforçando a impropriedade de se pretender, nesta via, substituir a condução do primeiro grau por comando originário do Tribunal quanto a atos executivos ainda pendentes de exame, bem como confirma a necessidade de observância estrita do devido processo legal em seu equilíbrio entre efetividade e garantias.

Desse modo, concluo que a decisão agravada não viola o art. 854 do CPC porque não determina a divulgação prévia de ato constritivo já decretado, tampouco impede a futura adoção de SISBAJUD; apenas restabelece paridade informacional mínima entre as partes e ordena a marcha processual para que o pedido de penhora seja apreciado no momento próprio.

A pretensão recursal de impor constrição diretamente por esta instância, além de não guardar aderência estrita ao conteúdo do ato recorrido, arrisca supressão de instância e carece de demonstração concreta de risco que justifique opacidade procedimental ampliada. Mantém-se, pois, o decisum recorrido.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
, mantendo-se integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 09/02/2026